Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, a exceção daquelas situações apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, há a presunção da essencialidade da verba salarial à subsistência do devedor e de sua família.
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.